Tribunal: TJMT
Processo: 1041553-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALMERINDO FERREIRA SILVA - CPF: 203.769.951-49 (RECORRENTE), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. OBSERVANCIA DO PRAZO ESTIPULADO PELA ANS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há se falar em litispendência, ainda que tenham a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tendo em vista não existir correspondência de partes entre as ações
1000161-75.2021.8.11.0001, 1000159- 08.2021.8.11.0001 e 1000132-25.2021.8.11.0001
. Cabe ressaltar que no caso em tela houve o falecimento da parte recorrida no curso do processo, e a representação pelos seus filhos não caracteriza substituição processual.

2.

Consta na inicial que o recorrido, no dia 28/09/2020, em razão do diagnóstico de tumor cerebral com edema, foi solicitado a liberação de procedimentos médicos para internação e cirurgia. Na data de 13/10/2020 a cirurgia foi autorizada, e agendada para a data de 21/10/2020. Consta, ainda, que em razão da falha na prestação do serviço a cirurgia somente foi realizada no dia 28/10/2020, e o recorrido veio a falecer no dia 07/11/2020.

3.

Foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Irresignada, a Recorrente pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

4.

No caso em tela, trata-se de atendimento em regime de internação eletiva, sendo aquela que não há requisição da cirurgia qualquer menção de que o procedimento seria caso de urgência.

5.

Quanto ao prazo para a resposta em regime de internação eletiva a Resolução Normativa 395 da ANS, em seu art. 9o dispõe:
Art. 9o Nos casos em que não seja possível fornecer resposta imediata à solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial apresentada, a operadora demandada terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentá-la diretamente ao beneficiário. [...] § 2o Nas solicitações de procedimentos de alta complexidade – PAC – ou de atendimento em regime de internação eletiva,
as operadoras deverão cumprir o prazo de até 10 (dez) dias úteis para apresentação de resposta direta ao beneficiário, informando as medidas adotadas para garantia da cobertura.

Já o artigo 3o, inciso XIII da Resolução Normativa 259 da ANS prevê o seguinte para o atendimento integral das coberturas em regime de internação eletiva:
Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos: [...] XIII
– atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis;
[...] § 1o
Os prazos estabelecidos neste artigo são contados a partir da data da demanda pelo serviço ou procedimento até a sua efetiva realização.

6.

A cirurgia foi solicitada na data de 28/09/2020 e executada em 28/10/2020, ou seja, executando finais de semana e feriados, a cirurgia foi realizada dentro do limite de 21 (vinte e um) dias
úteis
.

7.

Ausente o nexo causal, não há se falar em dever de indenizar, ante a ausência de comprovação da responsabilidade da Recorrente.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

De inicio, não há se falar em litispendência, ainda que tenham a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tendo em vista não existir correspondência de partes entre as ações
1000161-75.2021.8.11.0001, 1000159- 08.2021.8.11.0001 e 1000132-25.2021.8.11.0001
.

Cabe ressaltar que no caso em tela houve o falecimento da parte recorrida no curso do processo, e a representação pelos seus filhos não caracteriza substituição processual.

Consta na inicial que o recorrido, no dia 28/09/2020, em razão do diagnóstico de tumor cerebral com edema, foi solicitado a liberação de procedimentos médicos para internação e cirurgia urgentes, sendo que em razão da demora para autorização do procedimento pela Recorrente, a cirurgia somente foi realizada no dia 28/10/2020, e o recorrido veio a falecer no dia 07/11/2020.

Assim, requer indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

Pois bem, compulsando os documentos acostados pelo autor, verifica-se que foi juntado no ID. 97002022 laudo de Evolução do Paciente realizado no Hospital Amecor, Avaliação de Risco Cardiovascular para realização do procedimento proposto: Éxerese de Tumor Cerebral (menigioma), onde consta que trata-se de procedimento de moderado risco – neurocirurgia, bem como, a conduta sugerida foi: “
Oriento poi em UTI/Realizar ECG e Troponima Diariamente até o 3o PO. Suspender a dose de insulina no dia da cirurgia antes da cirurgia, manter os demais medicamentos em uso. Rotina perioperatória para procedimentos deste poste. Sol. Novos exames laboratoriais, pré-procedimento.
”

Foi juntada a guia de internação no ID. 97002017, bem como relatório tomográfico realizado em 11/09/2020 sendo que em nenhum exame, ou mesmo no Laudo de Evolução do Paciente ou na própria guia de internação consta que se tratava de procedimento com necessidade de cirurgia urgente ou emergente.

Assim, verifica-se que no caso em tela trata-se de atendimento em regime de internação eletiva, sendo aquela que não há requisição da cirurgia qualquer menção de que o procedimento seria caso de urgência ou emergencia.

Quanto ao prazo para a resposta em regime de internação eletiva a Resolução Normativa 395 da ANS, em seu art. 9o dispõe:

Art. 9o Nos casos em que não seja possível fornecer resposta imediata à solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial apresentada, a operadora demandada terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentá-la diretamente ao beneficiário.

[...]

§ 2o Nas solicitações de procedimentos de alta complexidade – PAC – ou de atendimento em regime de internação eletiva,
as operadoras deverão cumprir o prazo de até 10 (dez) dias úteis para apresentação de resposta direta ao beneficiário, informando as medidas adotadas para garantia da cobertura.

Já o artigo 3o, inciso XIII da Resolução Normativa 259 da ANS prevê o seguinte para o atendimento integral das coberturas em regime de internação eletiva:

Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos:

[...]

XIII
– atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis;

[...]

§ 1o
Os prazos estabelecidos neste artigo são contados a partir da data da demanda pelo serviço ou procedimento até a sua efetiva realização.

A cirurgia foi solicitada na data de 28/09/2020 e executada em 28/10/2020, ou seja, executando finais de semana e feriados, a cirurgia foi realizada dentro do limite de 21 (vinte e um) dias
úteis
.

Não se pode olvidar que o falecimento do Recorrido veio a ocorrer somente após a realização do procedimento, não há nos autos nenhum documento que demonstre alguma relação entre o falecimento do autor com o procedimento realizado, sendo que tal fatalidade pode ter sido resultado da complexidade do caso ou do próprio quadro do Recorrente, vez que na própria evolução do paciente constava que se tratava de procedimento de risco moderado, não se podendo transferir a dor da perda de um ente querido a conduta da Recorrente.

Nesse passo, conclui-se que não há como imputar a Recorrente responsabilidade pela reparação do alegado dano sofrido pelo Recorrido, vez que se faz necessário a demonstração que a lesão sofrida decorreu de conduta omissiva ou comissiva.

Assim, ausente o nexo causal, não há se falar em dever de indenizar, ante a ausência de comprovação da responsabilidade da Recorrente.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021